Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), AGROPECUARIA TAUA LTDA - ME - CNPJ: 04.944.385/0001-04 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), STEFANO MOTTA - CPF: 346.564.438-75 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU ANTONIO COVOLAN - CPF: 282.253.688-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI COVOLAN - CPF: 318.058.508-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BERENICE ARLETE LOUTHCINOVSHY COVOLAN - CPF: 197.021.318-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA DE FATIMA BALDESIN COVOLAN - CPF: 167.877.648-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO HATANAKA - CPF: 255.572.718-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AVALIAÇÃO ATÉ A AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA N. 11.441 – CONCESSÃO DA LIMINAR E POSTERIOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À NECESSIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA ANTE A DIVERGÊNCIA ACERCA DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a decisão interlocutória combatida por meio do Agravo de Instrumento, ante à retratação exercida em segundo grau, após o deferimento liminar, quando não há demonstração de verossimilhança das alegações, consignando-se que, no caso, a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva e que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pela própria Executada.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno n.
1016493.2020.8.11.0000, interposto em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, e
manteve a decisão interlocutória, diante da ausência de demonstração de verossimilhança das alegações, ficando consignado que a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; e que a nova medição georreferenciada, caracterizando redução da área não foi averbada na matrícula corresponde com a regularização em cartório para retificação da área efetiva, salientando que a perícia foi executada de maneira correta
.

Em síntese, a Embargante defende vícios no acórdão e, ainda ausência de fundamentação.

Menciona existência de omissões, apontando que a empresa Agravante, quando da manifestação sobre o laudo pericial, informou sobre a necessidade de georreferenciamento, com a finalidade de apurar a área exata a ser avaliada; e que, “(...) em que pese o elucidado pelo Ilmo. Perito nomeado, o referido Georreferenciamento não se encontra validado, uma vez que não fora averbado na respectiva matrícula, em razão de diversas divergências/incongruências constatadas pelo Cartório de Registro de Imóveis, que apresentou a nota de exigência, pendente de cumprimento”.

Defende a concessão do efeito suspensivo vindicado, para que se apure – ao menos – a validação do georreferenciamento em questão – posto que há enorme divergência de áreas.

Argumenta que a perícia homologada pelo Juízo “a quo” mostra-se insuficiente para elucidar os fatos, pois o perito simplesmente não levou em consideração, na atual configuração da Fazenda Esperança, sua exata extensão.

Prequestiona o disposto no artigo 884 do Código Civil, bem como no artigo 483 do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como para que seja o recorrente condenado a pagar multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra acordão proferido pela Primeira Câmara Cível de Direito Privado, que à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno n.
1016493.2020.8.11.0000, interposto em desfavor de
BANCO DAYCOVAL S/A
, e
manteve a decisão interlocutória, diante da ausência de demonstração de verossimilhança das alegações, ficando consignado que a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; e que a nova medição georreferenciada, caracterizando redução da área não foi averbada na matrícula corresponde com a regularização em cartório para retificação da área efetiva, salientando que a perícia foi executada de maneira correta
.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AVALIAÇÃO ATÉ A AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA N. 11.441 – CONCESSÃO DA LIMINAR E POSTERIOR JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO “A QUO” – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida a decisão interlocutória combatida por meio do Agravo de Instrumento, ante à retratação exercida em segundo grau, após o deferimento liminar, quando não há demonstração de verossimilhança das alegações, consignando-se que, no caso, a Agravante/Executada tinha ciência da redução da área; que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva e que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pela própria Executada”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanadas.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Assim, diferentemente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado, eis que houve posicionamento expresso acerca das questões levantadas nestes Embargos, pois ficou salientado que:

“(...)
Em que pesem as alegações do Agravante, mantém-se incólume a decisão combatida. É que não há demonstração dos requisitos para o deferimento da medida liminar em favor da AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, conforme argumento colacionado na decisão atacada, que dispôs acerca de informações do Juízo “a quo”, as quais foram cabais para o exercício do juízo de retratação. Vejamos: “(...) convém informar que, muito embora a matrícula preveja matrícula 9.871.00 hectares, a perícia realizada neste feito está pautada no tamanho de área previsto no Georeferenciamento (7.782,0536 há), registrado no INCRA pelo próprio Executado, cuja cópia foi obtida pelo “Expert”, por meio de solicitação junto àquele órgão e acostado às fls. 261/267. A nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde, com regularização em cartório para retificação da área efetiva . Tal medida cabia ao Executado, que precisava cumprir as exigências contidas na carta de fls. 390/392, datada de 11.10.2016, de lavra da Registradora Manoela Maria A. de Almeida. A penhora originária da ação executória foi averbada sob o n. 7/14.441, no dia 06.08.2018, ou seja, posterior ao Georeferenciamento e à Carta de Exigência retro mencionados. Ou melhor, o Executado/Agravante já tinha conhecimento da disparidade da dimensão da área à época da perícia, eis que por ele encontrada por ocasião do Georeferenciamento. Todavia, a parte Executa/Agravante deixou de informar nos autos, tendo comparecido somente após a juntada do laudo para defender a necessidade de sobrestamento da avaliação até que haja a averbação do Georeferenciamento, o qual se encontra pendente, como visto acima, há quase 04 (quatro) anos. Ora, ao que parece, pretende a parte Executada levantar o que a jurisprudência pátria tem denominado de nulidade de algibeira, invocando suposta nulidade convenientemente, quando não o fizera ao tempo em que, de fato, poderia ter lhe prejudicado”.

Portanto, tenho que os argumentos lançados pela Agravante, AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, não merecessem prosperar, ante a coerência dos fundamentos da decisão lançada em primeiro grau.

Com esses apontamentos, mantém-se a decisão do Juízo “a quo”, que notadamente fez constar:

“(...) Do Sobrestamento do Feito para Averbação de Georeferenciamento e Da Devolução da Carta Precatória ao Juízo Deprecante.

A alegação da parte Executada quanto à necessidade de suspensão do feito até a averbação do Georeferenciamento não merece maiores digressões, notadamente porque tal medida é de responsabilidade do proprietário e nada impede que sua efetivação ocorra antes ou após a homologação e/ou expropriação do imóvel.

Da mesma forma, conforme se extrai da decisão anexada pelo Exequente na data de 17.06.2020 - andamento processual no Apolo Eletrônico, o Juízo Deprecante ratificou todos os atos anteriormente praticados e determinou o integral cumprimento da carta precatória, não havendo que se falar, portanto, em devolução da missiva.

Das Impugnações ao Laudo Pericial.

A parte Executada impugnou o laudo pericial no que pertine ao tamanho da área, ou seja, que havia uma diferença significativa de 2.088,9464.

Ocorre que, em resposta, o perito foi claro ao dizer que “o gravame explicitado na averbação 7/14.441 foi realizado em 06/08/2018 o que significa que a parte requerida estava ciente de que a área de 9.871.00 hectares descrita na matrícula continha significativa redução de área. Fato importante é que a nova medição georeferenciada caracterizando redução de área não foi averbada na matrícula corresponde com regularização em cartório para retificação da área efetiva (fl. 356).

Deste modo, extrai-se que a perícia foi executada corretamente na área indicada no Georeferenciamento registrado pelo próprio Executado.

Além disso, a Registradora Manoela Maria A. de Almeida, ao fundamentar a Carta de Exigência, citou o seguinte: “A retificação não se presta a alterar a dimensão do imóvel, quer para mais ou para menos”, consignando exceções que não se enquadram no caso vertente.

Salienta-se que, o Perito Judicial não está obrigado a avaliar o imóvel na forma que as partes desejam, mas de acordo com aquilo que lhe parece correto, valendo-se de critérios objetivos, os quais foram mencionados no laudo”.

Desse modo, não há motivos para que a decisão de retratação seja alterada, ante a ausência de verossimilhança das alegações em sede de Agravo de Instrumento, que pudesse dar ensejo ao deferimento do pleito liminar.

(...)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno”.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé penso que não é viável, ao menos neste momento, eis que os embargos foram utilizados para desafiar a decisão, com fundamento respeitável, todavia não acolhido.

O

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,

REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022